Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706962-62.2019.8.07.0001 RECORRENTE: M C ANICETO RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE CARGA. NEGÓCIO REGULAMENTADO PELO CÓDIGO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS. RESPONSABILIDADE CIVIL E REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE NO CASO. 1. Com o advento do Código Civil de 2002, a disciplina sobre os contratos de transporte em geral foi por ele atraída, nos termos do seu art. 732, devendo a legislação especial ser mantida somente na parte com a qual não entre em conflito, o que não é o caso do art. 262 do Código de Aeronáutica, dispositivo este que, à luz do art. 2o, §1o do Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), foi revogado tacitamente pelo art. 750 do novo Código Civil, por tratarem da mesma matéria (responsabilidade civil do transportador). Assim, evidenciado o dever de indenizar, em conformidade com os arts. 186 e 927 do Código Civil, a indenização deve ser integral e medida pela extensão do dano, consoante reza o art. 944 do Código Civil. 2. A teoria da perda de uma chance, originária do direito francês e acolhida pela doutrina e jurisprudência pátrias para a responsabilidade civil, tem aplicação desde que séria e real a probabilidade de êxito, o que afasta a reparação da perda de uma simples esperança subjetiva. 3. Não realizada a prestação do serviço contratado, necessária a restituição dos valores pagos pelo contratante. Contudo a indenização pela perda da chance, visto o objetivo do contratante no credenciamento a viabilizar a celebração de contrato futuro e incerto para prestação de serviços, não deve ser deferida tendo em vista que o pedido está baseado em meras conjecturas. 4. Apelação conhecida e provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que a falha na prestação de serviço gerou dano apto a ser indenizado pela perda de uma chance. Aduz que contratou a recorrida para entrega de documentos em determinado destino e que era parte do acordo que a entrega se desse no prazo, local e modo agendados. Afirma que em razão de a recorrida não ter cumprido com o pactuado, perdeu a chance de se credenciar para a prestação de serviços junto à Caixa Econômica Federal; c) artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), defendendo que é destinatária final do serviço prestado pela recorrida, o que atrai a aplicação do estatuto consumerista. Requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados ANDRÉ PUPPIN MACEDO, OAB/DF 12.004, e ALEXANDRE SPEZIA, OAB/DF 20.555. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado FABIO RIVELLI OAB/DF 45.788. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 2o do CDC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009